Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711597-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO TARGINO ANTONY RECORRIDA: HJP ASSESSORIA FARMACÊUTICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. ALUGUEL. REDUÇÃO DO VALOR. PEDIDO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. RESCISÃO E COBRANÇA DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS E DE MORA. ENTREGA DO IMÓVEL DURANTE O CURSO PROCESSUAL. VISTORIA. FIANÇA. OFERECIMENTO POR PRAZO CERTO E LIMITADA À VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GARANTIDOR. AFIRMAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. VINCULAÇÃO DO FIADOR. PREVISÃO EXPRESSA. FIANÇA. OFERECIMENTO POR PRAZO CERTO E LIMITADA À VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GARANTIDOR. AFIRMAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. REPOSIÇÃO DO IMÓVEL AO ESTADO DO INÍCIO DA LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO (LEI No 8.245/91, ARTS. 22, VIII, E. 23, XI). VINCULAÇÃO DO FIADOR. PREVISÃO EXPRESSA. DEVOLUÇÃO DO BEM NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE RECEBIDO PELO LOCATÁRIO. INOCORRÊNCIA. VALOR A SER VERTIDO A TÍTULO DE REFORMA. EXCESSO NA COBRANÇA. AUSÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO (CC, ARTS. 317 E 478). ONEROSIDADE EXCESSIVA. EQUALIZAÇÃO DO CONCERTO DIANTE DA NOVA REALIDADE INSTALADA. FORÇA MAIOR. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. FATOS CONTROVERTIDOS. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO SOB AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DA PROVA. ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES EM AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÕES. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (CPC, ARTS. 479 E 480). NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO DA LOCADORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELOS DO LOCATÁRIO E DO GARANTIDOR DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas. 2. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480). 3. Concluída a prova pericial com a apresentação de resposta aos quesitos e esclarecimentos suplementares demandados pelas partes, afigura-se consoante o devido processo legal o encerramento da fase instrutória, ainda que postulada nova manifestação volvida à obtenção de esclarecimento do experto, quando denotado que o almejado já estava plasmado nos laudos confeccionados e o mais perseguido destinava-se a questionar as respostas técnicas apresentadas, e não à elucidação de questões ainda pendentes de elucidação, não descerrando o julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava cerceamento de defesa. 4. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se, solidariamente, pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva (CC, art. 819). 5. De conformidade com a regulação legal, havendo previsão contratual nesse sentido, a fiança oferecida em contrato de locação vigora até a desocupação do imóvel e resolução do contrato, ainda que a avença passe a viger por prazo indeterminado, pois não implica aditamento ou agravamento da obrigação originalmente afiançada, tornando inviável que o garantidor seja alforriado à margem dessa previsão (Lei no 8.245/91, art. 39). 6. O fiador, ao assumir em caráter solidário com o afiançado a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações afiançadas, renuncia explicitamente ao benefício de ordem, ensejando que seja responsabilizado solidariamente, em vassalagem ao convencionado e à extensão da garantia que ofertara, pelas obrigações contratualmente avençadas e inadimplidas, independentemente de serem previamente excutidos bens da titularidade do afiançado (CC, art. 828, II). 7. A multa moratória incidente sobre as obrigações locatícias inadimplidas emerge da inadimplência havida no adimplemento das obrigações avençadas e destina-se a sancionar o obrigado pela inadimplência em que incorrera como expressão da força obrigatória dos contratos, revestindo-se de legitimidade e lastro subjacente, no ambiente de relação locatícia de natureza comercial, a fixação da cláusula penal no equivalente a 10% (dez por cento) do débito inadimplido, pois não encerra violação a nenhum regramento positivado nem se afigura desconforme com sua gênese, não se sujeitando, em suma, a modulação legalmente estabelecida. 8. Conquanto resguardada a autonomia de vontade no ambiente de relação locatícia estabelecida entre locador e locatário, encontra limite justamente no legalmente estabelecido, resultando que a disposição que prescreve a incidência de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) da obrigação inadimplida, em caso de cobrança judicial, somente tem eficácia na hipótese em que haja purga da mora, não se afigurando revestida de legitimidade e eficácia quando não excercitada a faculdade elisiva, pois vulnera a reserva legal que assegura ao juiz a fixação da verba sucumbencial, e inviável, ademais, a incidência da previsão em conjunto com os honorários judicialmente fixados, pois implicaria cobrança replicada – bis in idem - em descompasso com o princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito (Lei no 8.245/91, arts. 54 e 62, II, “d”; CPC, art. 85). 9. Resolvida a locação antecipadamente em razão da inadimplência do locatário, a par de sujeitar-se ao pagamento dos encargos e acessórios da locação não realizados, sujeita-se, em solidariedade com o garantidor fidejussório, ao pagamento da reforma necessária à reposição do imóvel locado às condições em que se encontrava antes do início da locação, decotados apenas o equivalente às benfeitorias necessárias, devendo ser prestigiado o apurado pelo laudo originário da perícia levada a efeito no curso processual com esse objeto específico. 10. A pandemia do novo coronavírus se acomoda aos conceitos de caso fortuito e força maior por caracterizar “fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, conforme previsto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, donde emerge que, havendo interesse na preservação do vínculo por parte do locatário, viável que haja interseção episódica e temporária sobre as bases negociais como forma de ser restabelecido e preservado o equilíbrio originalmente encontrado mediante redução ponderada e temporária dos locativos convencionados (CC, art. 478 e 479), não ensejando essa aferição, contudo, quando deixa o locador desguarnecido do mínimo exigido para a preservação da relação locatícia, consoante as bases teóricas da teoria da imprevisão, e, ademais, não dimensiona o impacto que efetivamente experimentara com o fato extraordinário havido. 11. O desprovimento dos apelos implica a majoração dos honorários advocatícios impostos aos vencidos, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 12. Apelação da locadora conhecida e parcialmente provida. Apelos do locatário e do garantidor conhecidos e desprovidos. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, 473, inciso IV, 479 e 480, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que a sentença foi proferida em momento inoportuno, ao argumento de que sequer havia sido homologado o laudo pericial acrescentando que estava inacabado; b) artigos 393 e 421-A, ambos do Código Civil, afirmando a possibilidade de relativização do estrito cumprimento do negócio jurídico, ao argumento de que a pandemia do novo coronavírus impactou em sua condição financeira; c) artigos 98 e 99, ambos do CPC, insurgindo-se contra a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça. Pondera que não houve alteração em sua capacidade financeira a ensejar tal medida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 355, inciso I, 473, inciso IV, 479 e 480, todos do Código de Processo Civil e 393 e 421-A, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “Sob esse prisma, sobrexcede que o devido processo legal fora fielmente observado, haja vista que, conquanto tenha sido assegurado aos reconvindos, ora apelantes, o direito que os assistia de reclamar esclarecimentos suplementares sobre as conclusões do perito oficial, sobrevindo laudos complementares em que o experto discorrera exaustivamente a respeito das divergências apresentadas, cingiram-se a novamente divergir das conclusões apresentadas, o que ainda fora acolhido pelo juízo de primeiro grau, derivando do havido a necessidade de formulação de complemento ao laudo pericial, o que novamente não fora aceito pela parte autora” (ID Num. 37096776 - Pág. 9). “O douto Juízo a quo, por sua vez, considerando por suficientes os elementos probatórios amealhados, decidira regularmente a lide, enfrentando de forma esclarecedora e fundamentada todas as questões trazidas pelas partes e relevantes para a solução do litígio” (ID Num. 37096776 - Pág. 9). (...) “Fica patente, então, que, diante dessa circunstância anômala e imprevisível, as obrigações contratuais foram afetadas profundamente legitimando, de forma excepcional, sua revisão, o que, contudo, não ocorrera, in casu, tendo em vista que a revisão contratual e a redução dos locativos, nos moldes defendidos pela parte autora, deixaria a locadora desguarnecida do mínimo exigido para a preservação da relação locatícia notadamente quando deixara de depositar tempestivamente a quantia referente ao percentual de 55% (cinquenta e cinco por cento) dos locativos convencionados, não se podendo olvidar que também a ré, como locadora, está sendo afetada pelo havido, porquanto ninguém está infenso aos efeitos provocados pela pandemia” (ID Num. 37096776 - Págs. 20 e 21). (...) “Cumpre afirmar que a declaração de pobreza firmada pelo locatário embargante, com o intuito de obter a assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, de forma que deve ser demonstrada a situação de miserabilidade daquele que a requer e também admite prova em contrário daquele que impugna a concessão do benefício. Na hipótese, portanto, ressalte-se que o locatário não obtivera êxito em comprovar a sua hipossuficiência e tampouco demonstrara qualquer alteração na situação financeira apta a sustentar o posicionamento adotado na decisão que lhe concedera a benesse. Ademais, praticara atos incompatíveis com a benesse” (ID Num. 36022500 - Pág. 23). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017